Tribunal: TJMT
Processo: 1019886-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019886-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), JULIA VELASCO RIBEIRO - CPF: 358.637.061-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de decisão colegiada que deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva da multa ambiental e extinguindo o feito executivo. O embargante alega omissão no tocante à fixação de honorários sucumbenciais contra o embargado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se houve omissão no acórdão quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo ser observados os critérios do § 3o do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir
3. Configurada a omissão, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, pois a decisão colegiada deixou de se manifestar quanto à aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação de honorários advocatícios.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa à demanda judicial. Nesse contexto, a Fazenda Pública, tendo seu pedido julgado improcedente, deve arcar com os honorários advocatícios.
5. A fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa observa o disposto no § 3o do art. 85 do CPC, sendo adequada à relevância do trabalho desempenhado e ao proveito econômico obtido pela parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos infringentes para sanar a omissão, fixando-se os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, quando configurada a sucumbência desta na ação. 2. A omissão quanto à condenação em honorários advocatícios constitui vício sanável por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, inc. II, e 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.719.335/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 09.04.2018; STF, ADI 3.682, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JÚLIA VELASCO RIBEIRO
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1019886-48.2024.8.11.0000 contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0001075-88.2015.8.11.0027, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese suscitada pela parte agravante de prescrição intercorrente no processo administrativo (Id: 160473532 – ação de origem).

A decisão colegiada atacada reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da multa ambiental, extinguindo o feito executivo identificado pela numeração única: 0001075-88.2015..8.11.0027, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Id: 255271155).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão foi omisso, por não condenar a parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 255353663).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração opostos por
JÚLIA VELASCO RIBEIRO
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida
nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

A embargante alega que a decisão deste tribunal foi omissa ao não condenar o embargado em honorários advocatícios, configurando uma omissão passível de correção por meio de embargos de declaração conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Tal instrumento é adequado para suprir omissões em decisão judicial que possam afetar a clareza ou completude do julgado.

Importante frisar que,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

“(...)
À luz do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação
. (...). (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1882561/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2021)(destaquei)

“(...) A fixação dos honorários advocatícios
é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade
. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte ( REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 9.4.2018). (...).” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1825943/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2020) (destaquei)

“(...)
A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade
. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. (...).” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1520666/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019) (destaquei)

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela fazenda pública.

A propósito, este sodalício já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – QUTAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO MUNICÍPIO –RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução decorrente do pagamento integral do débito antes do ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade
. (N.U 1029242-97.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)” (TJ-MT 10299236720208110003 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2022)

“EMBARGANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO EMBARGADO (S): CLAIDES LAZARETTI MASUTTI E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
DÉBITO QUITADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDO AO EXECUTADO ANTE A NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.” (TJ-MT 00024088620138110046 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2022)(destaquei)

Outrossim, o § 3o do artigo 85 do CPC estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará percentuais específicos sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, que variam de um mínimo de dez por cento a um máximo de vinte por cento. Dado que a presente ação envolve a Fazenda Pública, e considerando o proveito econômico obtido pela parte vencedora, é mandatória a aplicação desta norma para a fixação dos honorários.

É jurisprudencialmente reconhecido que a omissão quanto à fixação de honorários em casos de sucumbência da Fazenda Pública deve ser corrigida, assegurando-se assim o direito constitucional do acesso à justiça e a razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

A aplicação dos honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, além de cumprir uma função remuneratória ao advogado, desempenha importante papel sancionatório e de desestímulo à litigância infundada por parte do Estado.

Ao fixar os honorários, deve-se considerar a natureza da causa, a importância da matéria, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo demandado para seu serviço. A taxa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se mostra proporcional e razoável, refletindo a complexidade do caso e o zelo profissional do advogado da parte embargante.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento no Tema 1.076 do STJ, de que somente é permitida a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, quando o proveito da causa for inestimável/irrisório ou o valor da causa for muito baixo, tornando impositiva o arbitramento pelos percentuais previstos no artigo 85, §3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, vejamos:

Tema 1.076 – STJ:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CIVIL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA - APLICABILIDADE DO DECRETO N.o 20.910/32 - AUTUADO FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INTRANSCENDÊNCIA DAS PENAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ
. 1. Transcorridos 06 (seis) anos entre o início do Processo Administrativo (dia subsequente à lavratura do Auto de Infração) e o momento em que passou a vigorar o Decreto Estadual n.o 1.986, forçoso o reconhecimento da prescrição do Auto de Infração e do crédito dele advindo, considerando excedido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estipulado pelo Decreto Federal n.o 20.910/32, aplicável este, diante da ausente legislação administrativa estadual específica à época em que iniciado o Processo Administrativo. 2. A decisão administrativa referente à multa ambiental contra o autuado, já falecido em 2009, foi homologada em 2013, de sorte que, em se tratando de sanção administrativa pessoal, não transmissível aos herdeiros, deve ser extinta a punibilidade da infração, respeitando-se o princípio constitucional da intranscendência das penas. 3.
Conforme o Tema n.o 1.076 do STJ, não é permitida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
. 4. Recurso de Apelação desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000512-89.2019.8.11.0107, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
SEM EFEITOS INFRINGENTES
para sanar a omissão detectada na decisão deste colegiado e, por conseguinte,
CONDENO
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de
honorários advocatícios
de sucumbência fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do §3o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025